Tribunal: TJMT
Processo: 1019890-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019890-90.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Geovane Conceicao Beltran em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a liminar pretendida.
Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois ausente a constituição em mora, ante a inexistência de notificação válida uma vez que encaminhada por e-mail em endereço eletrônico que sequer lhe pertence. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que o agravante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, mormente a juntada dos documentos no id. 108950980, razão pela qual defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Dito isso, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Com efeito, vislumbro, ao menos em cognição não exauriente, o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão atacada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
Digo isso porque é cediço que o deferimento de liminar na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.
Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.
Compulsando os autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, denoto que a notificação encaminhada ao agravante não satisfaz o requisito contido no art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69, o que é imprescindível ao deferimento da medida liminar, nos termos da Súmula 72, do STJ, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada por e-mail.
Destarte, ante ao estágio do processo, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, caso mantida a decisão recorrida, o agravante será despojado irreversivelmente do bem, além do que as empresas têm a prática de proceder à venda imediata do veículo, evidenciando o maior prejuízo ao devedor.
Ante ao exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a suspensão da decisão agravada, até a apreciação do mérito do agravo, restituindo o veículo ao agravante, caso apreendido.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC.
Intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
P.I.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator